Tribunal: STF
Processo: RE 445104
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. TRANSFERÊNCIA ENTRE
UNIVERSIDADES FEDERAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
1. Não tendo
 sido apreciada, pela instância a quo, a questão constitucional
suscitada no recurso, impossível o seu exame por ausência de
prequestionamento. Incidência das Súmulas STF nºs 282 e 356.
2.
Agravo regimental improvido.